Tribunal: TJSP
Processo: 1500375-23.2018.8.26.0445
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito doméstico. Materialidade comprovada. Indícios suficientes da autoria. Rejeição da denúncia. Ausência de justa causa. Impossibilidade. Recurso provido.